Tribunal: TJES
Processo: 0001603-49.2011.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001603-49.2011.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROSANE EGIDIO DE CASTRO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 415/STJ. TEMA 438/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO INDEFINIDA. TEMPO SUSPENSO LIMITADO AO PRAZO PRESCRICIONAL EM ABSTRATO. NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual contra sentença que declarou extinta a punibilidade da recorrida, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV, do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.

O juízo
a quo
considerou que o prazo prescricional se consumara após a suspensão processual decretada nos termos do art. 366 do CPP.

O Ministério Público sustenta equívoco na contagem do prazo, defendendo que a suspensão não pode exceder o limite da pena máxima em abstrato, conforme Súmula 415/STJ e Tema 438/STF, de modo que a prescrição não se consumou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão:
saber se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a suspensão do prazo nos termos do art. 366 do CPP e sua limitação temporal conforme Súmula 415/STJ e

Tema

438/STF
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrida responde pelo crime do art. 306 do CTB, cuja pena máxima em abstrato é superior a 2 e não excede 4 anos, atraindo o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, CP).

A decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional foi proferida em 28/10/2015, de modo que a suspensão não pode exceder o prazo prescricional máximo, conforme Súmula 415/STJ e tese fixada pelo STF no Tema 438 (RE 600.851).

Considerando o limite de 8 anos, a suspensão perdurou até 29/10/2023, quando retomou a contagem.

A soma dos períodos (entre a interrupção e a suspensão, e entre a retomada e a sentença) totaliza aproximadamente 4 anos e 5 meses, inferior ao prazo prescricional de 8 anos.

Assim, não se consumou a prescrição, revelando-se prematura a sentença que extinguiu a punibilidade da recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
, para
cassação da sentença
que declarou extinta a punibilidade da recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão da prescrição decorrente do art. 366 do CPP limita-se ao período máximo de prescrição previsto no art. 109 do CP, conforme Súmula 415/STJ e Tema 438/STF.

2. Não configurada a prescrição quando a soma dos períodos antes e após a suspensão não alcança o prazo prescricional em abstrato.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 107, IV; CP, art. 109, IV; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 415; STF, RE 600.851 (Tema 438, repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001603-49.2011.8.08.0059

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RECORRIDO: ROSANE EGIDIO DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
insurgindo-se em face da sentença que declarou extinta a punibilidade de
Rosane Egidio de Castro
, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.

Razões recursais, aduzindo o
Parquet
a ocorrência de
error in judicando
na decisão objurgada, argumentando que o prazo prescricional permaneceu suspenso pelo período regulado pela pena máxima cominada ao delito, conforme entendimento consolidado na Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a prescrição da pretensão punitiva ainda não se operou.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso
do Ministério Público
deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

O cerne da questão cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade abstrata.

A recorrida foi denunciada pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), consistente em conduzir veículo automotor em via pública, estando com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição para penas máximas superiores a 2 (dois) anos e não excedentes a 4 (quatro) anos ocorre em
08 (oito) anos.

Compulsando os autos, verifico a seguinte cronologia processual:

Data do Fato:
05/11/2011;

Recebimento da Denúncia (Interrupção):
02/07/2012;

Suspensão do Processo (Art. 366 CPP):
28/10/2015.

O Juízo de origem declarou a extinção da punibilidade em sentença proferida em 28/11/2024.

Contudo, assiste razão ao Ministério Público. Explico.

A suspensão do processo e do prazo prescricional, prevista no art. 366 do CPP, não pode perdurar
ad aeternum
.

Nesse sentido, a matéria encontra-se pacificada pelo Enunciado nº 415 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

"O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada."

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 438
de Repercussão Geral (RE 600.851), fixou a tese de que é constitucional limitar a suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato.

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo previamente definido.

3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.

4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal.

5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da República limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça
.

6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2, alíneas “b” e “d”) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas “a” e “d”).

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.

(RE 600851, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-02-2021 PUBLIC 23-02-2021)

In casu,
considerando que o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, a suspensão iniciada em 28/10/2015 deveria perdurar por exatos 08 anos (limite da Súmula 415/STJ).

Ocorre que no caso em análise, o i
nício da Suspensão
se deu em
28/10/2015
e o f
im da Suspensão (retomada da contagem)
se deu em
29/10/2023.

Dessa forma, a prescrição deve ser analisada somando-se dois períodos (antes da suspensão e após a retomada):

1º Período (Do recebimento da denúncia até a suspensão):

De 02/07/2012 a 28/10/2015:
3 anos, 3 meses e 26 dias.

2º Período (Da retomada do prazo até a sentença):

De 29/10/2023 a 28/11/2024:
1 ano e 1 mês (aproximadamente).

Total decorrido:
Aproximadamente
4 anos e 5 meses
.

No entanto, como visto alhures, para que a prescrição se consumasse, seria necessário o transcurso total de
08 anos.

Assim sendo, no caso dos autos, resta evidente que, na data da sentença, ainda havia um saldo prescricional de cerca de
3 anos e 7 meses
a favor do Estado.

Portanto, a sentença que declarou a extinção da punibilidade foi prematura e deve ser reformada, pois baseada em premissa equivocada de contagem de prazo, em dissonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
D
O
U
PROVIMENTO,
para CASSAR a decisão que declarou extinta a punibilidade de Rosane Egidio de Castro, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.